Tribunal: TJMT
Processo: 1009845-52.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009845-52.2020.8.11.0003
APELANTE: BANCO BRADESCO SA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
APELADO: MARLY RIBEIRO DOS SANTOS
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora